Tribunal: TJES
Processo: 5003351-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPOCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade para R$ 15.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca.

5
)
Recurso
parcialmente
provido
.

ACORDA
a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,

dar parcial

provimento
ao
apelo
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003351-92.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPOCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade para R$ 15.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca.

5
)
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003351-92.2018.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (
RELATOR
):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO ITAULEASING S/A

em face da sentença (ID nº 1025724 - item 31) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em suma, julgou improcedente os embargos execução fiscal opostos pela empresa ora apelante.

Em suas razões recursais (ID 1025727 - item 34), o banco sustenta (
i
) sua ilegitimidade passiva; (
ii
) a nulidade do título exequendo, eis que o valor da multa no processo administrativo é diferente daquele que consta na CDA; (
iii
) a nulidade da decisão administrativa por ter sido mantida inalterada a multa mesmo conferindo parcial provimento ao recurso administrativo apresentado; (
iv
) inexistir a caracterização da reincidência; (
v
) a impossibilidade de inclusão dos sócios da apelante em dívida ativa de débito não tributário, além do fato de que os sócios sequer participaram do processo administrativo que culminou na aplicação da multa; (
vi
) a atuação abusiva do PROCON; (
vii
) a regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e (
viii
) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.

Contrarrazões (ID 1025734 - item 41) pelo não conhecimento do apelo e, caso superado tal ponto, pelo seu desprovimento.

Em julgamento ocorrido em 23 de setembro de 2021 (ID 1877100 - item 49), esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade, acolheu em parte a preliminar arguida para, conhecendo parcialmente do apelo, negar-lhe provimento.

Opostos aclaratórios (ID 1923007 - item 54), este restou provido ante a existência de vício na intimação do causídico da parte recorrente, determinando, por tal razão, a nulidade do julgamento do recurso de apelação realizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, dando-se ciência às partes do presente relatório e da devida inclusão em pauta, tornando-se sem efeito o despacho ID 6454489.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme re
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAULEASING S/A
em face da sentença (ID nº 1025724 - item 31) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em suma, julgou improcedente os embargos execução fiscal opostos pela empresa ora apelante.

Em suas razões recursais (ID 1025727 - item 34), o banco sustenta (
i
) sua ilegitimidade passiva; (
ii
) a nulidade do título exequendo, eis que o valor da multa no processo administrativo é diferente daquele que consta na CDA; (
iii
) a nulidade da decisão administrativa por ter sido mantida inalterada a multa mesmo conferindo parcial provimento ao recurso administrativo apresentado; (
iv
) inexistir a caracterização da reincidência; (
v
) a impossibilidade de inclusão dos sócios da apelante em dívida ativa de débito não tributário, além do fato de que os sócios sequer participaram do processo administrativo que culminou na aplicação da multa; (
vi
) a atuação abusiva do PROCON; (
vii
) a regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e (
viii
) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.

Contrarrazões (ID 1025734 - item 41) pelo não conhecimento do apelo e, caso superado tal ponto, pelo seu desprovimento.

Em julgamento ocorrido em 23 de setembro de 2021 (ID 1877100 - item 49), esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade, acolheu em parte a preliminar arguida para, conhecendo parcialmente do apelo, negar-lhe provimento.

Opostos aclaratórios (ID 1923007 - item 54), este restou provido ante a existência de vício na intimação do causídico da parte recorrente, determinando, por tal razão, a nulidade do julgamento do recurso de apelação realizado.

Pois bem.

Conforme todo o exposto, passo a apreciação da questão iniciando, numa ordem lógica de julgamento, pelo exame da preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões de apelação.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, suscitou, em suma, o ente municipal o não conhecimento do apelo interposto dada a patente inovação recursal no que diz respeito ao suposto equívoco cometido pelo Procon Municipal ao empregar a agravante de reincidência ao caso.

De fato, nesse ponto, deve ser assentado ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido
” (AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 14.12.2018).

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO [...] As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES, ACi 0011918-96.2020.8.08.0035, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ 17.7.2023 – destaquei).

[...] Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. (TJES, ACi 0019829-71.2015.8.08.0024, minha relatoria, 2ª Câmara Cível, DJ 1º.9.2023).

Em observância de tal premissa, verifico que a inicial do presente feito (ID 1025695) apresenta argumentação expressa no tocante a “não caracterização da reincidência”
,
ao assentar que:

Corroborando com acima exposto, nota-se que o julgador do PROCON estabelece que suposta infração seria de natureza “III” de gravidade, conforme determina o art. 37 do decreto Municipal nº 11.738/03, apesar de a Embargante ter atuado de maneira a esclarecer tais cobranças, bem como seu comparecimento espontâneo em audiência conciliatória, onde foram prestadas as devidas informações.

Aliás, o julgador aplica as agravantes de (I) reincidência, (ii) obtenção de vantagem indevida; e (iii) ter tomado conhecimento do ato e não ter agido para minimizar eventual dano, previstos no art. 26, I, II e IV respectivamente do decreto nº 2.181/97, muito embora não existam elementos nos autos do processo administrativo elementos capazes de justificar a pertinência de aplicação das agravantes indicadas.

Em que se pese a presunção de veracidade conferida ao agente do PROCON, mister a comprovação de reincidência para aplicação da agravante, o que em momento algum ocorreu.

Verifica-se no presente caso que não restou comprovada a reincidência da Embargante, e, considerando sua primariedade, mister se faz a aplicação do inciso “II” do art. 25 do decreto nº 2.181/97.

Na mesma esteira, o julgador aplica as ilogicamente a agravante prevista no art. 26, IV do decreto nº 2181/97, que somente é aplicada quando a Embargante se mostra inerte apesar de tomar conhecimento da situação, o que de modo algum ocorreu, comparecendo de maneira espontânea em audiência, prestando os devidos esclarecimentos, sendo assim, perfeitamente aplicável a atenuante prevista no art. 25, III do decreto nº 2.181/97, consequentemente, excluindo-se a agravante prevista no art. 26, IV do decreto nº 2.181/97. (fls. 15/16 da inicial).

Infere-se, portanto, ter a matéria em alusão sido devidamente colacionada no teor da inicial, inexistindo, portanto, o vício suscitado em sede de contrarrazões.

Não obstante todo o dito, em exame aprofundado da inicial (ID 1025695 - item 2), verifica-se que a mesma se pauta nos seguintes tópicos (
i
) ilegitimidade passiva (fls. 4/5) (
ii
) serem as tarifas contratuais questões de direito limitada ao exame do Poder Judiciário (fls. 5/7); (
iii
) a validade da cobrança da Tarifa de Contratação, também denominada de Tarifa de Abertura de Contrato - TAC (fls. 8/12); e, (
iv
) Adequação da multa (
quantum
executado) aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante ausência de maior gravidade do ato e da não configuração de circunstâncias agravantes reconhecidas (fls. 12/20).

Nesse contexto, ao se analisar o apelo à luz dos elementos acima, conclui-se que, de fato, inexiste qualquer passagem expressa da inicial a subsidiar os seguintes tópicos recursais:

Nulidade do Título Exequendo - Valor da Multa no processo administrativo diferente do valor aplicado na CDA (fls. 4/7);

Nulidade da decisão Administrativa - Da incorreta aplicação da multa que enseja a nulidade do ato (fls. 8/10);

Nulidade da CDA por incorreta constituição - Impossibilidade de inclusão dos sócios em dívida ativa de débito não tributário (fls. 11/13);

Ilegitimidade passiva do sócio/administrador (fls. 13/15);

Dessa forma, deve o exame do apelo se limitar as arguições recursais atinente a
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
a atuação abusiva do Procon (mérito Judicial);
(iii)
A
regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e
(iv)
a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa (abarcando, neste ponto, o reconhecimento da reincidência).

Consigno, ademais, que “
[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]
” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJ 11.1.2022 – destaquei).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida em sede de contrarrazões, porém, de ofício, RECONHEÇO a existência de inovação recursal e NÃO CONHEÇO em parte do apelo no tocante aos seguintes tópicos
(a)
Nulidade do Título Exequendo - Valor da Multa no processo administrativo diferente do valor aplicado na CDA;
(b)
Nulidade da decisão Administrativa - Da incorreta aplicação da multa que enseja a nulidade do ato;
(c)
Nulidade da CDA por incorreta constituição - Impossibilidade de inclusão dos sócios em dívida ativa de débito não tributário; e
(d)
Ilegitimidade passiva do sócio/administrador, excluindo-as, portanto, da devolutividade recursal.

É como voto.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Superado este primeiro ponto e em observância da devolutividade do recurso de apelação, verifico, portanto, subsistir a necessidade de enfrentamento dos seguintes pontos recursais
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
a atuação abusiva do Procon (mérito Judicial);
(iii)
A
regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e
(iv)
a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa (abarcando, neste ponto, o reconhecimento da reincidência).

No que se refere a ilegitimidade passiva arguida, assento, desde logo, não frutificar.

Explico.

Tal como expressamente consignado na sentença, não se pode exigir que a consumidora, hipossuficiente, saiba com qual das inúmeras sociedades integrantes do grupo econômico Itaú Unibanco Holding S/A, firmou o contrato em questão.

Não é demais pontuar, ainda, que por integrarem o mesmo grupo econômico, impõe-se a aplicação da teoria da aparência, a justificar a pertinência subjetiva do apelante no polo passivo do procedimento administrativo, conforme ampla jurisprudência sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A . EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A I.I. A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada [...] (TJES, ACi 024120459847, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 18.7.2019 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA GRUPO ECONÔMICO UTILIZAÇÃO DA MESMA PLATAFORMA E-COMMERCE CONTROLE EXTERNO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO POSSIBILIDADE [...] Impositivo o afastamento da alegada ilegitimidade passiva da apelante no auto de infração e no processo administrativo, eis que, além das empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, possuindo, inclusive, mesmo quadro societário, a plataforma utilizada para a realização de comércio eletrônico via internet apresenta expressamente o nome da apelante. Portanto, a recorrente é corresponsável pelas práticas comerciais realizadas no referido sítio eletrônico, haja vista que a relação havida entre a mesma e a consumidora reclamante é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. (TJES, ACi 024160164158, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJ 25.4.2019 – destaquei).

Em igual sentido:

[...] quanto à preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo banco apelante, os bancos itau e bmg constituíram uma joint venture denominada banco itau bmg consignado sa. Essa associação, posteriormente, transformou-se em banco itau consignado sa. Logo as referidas instituições integram o mesmo grupo econômico, o que impõe reconhecer a legitimidade passiva do promovido na presente demanda e rechaçar a preliminar arguida neste apelo. [...] (TJCE; AC 0212778-22.2013.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; DJ 15.3.2021 – destaquei).

[...] Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva [...] (TJES, ACi 0001146-21.2017.8.08.0022, Res. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 10.3.2023).

Dessa forma, a despeito da densidade das arguições apresentadas, não visualizo elementos para acolher a arguição de ilegitimidade suscitada.

Dito isso, destaco que a infração analisada que ensejou na atuação do PROCON perante a empresa recorrente se originou do fato de que determinada consumidora teria firmado um contrato de financiamento de veículo e, após a sua quitação, constatou a cobrança de tarifas as quais reputa como abusiva, a saber, tarifa de contratação no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e custo de processamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Nesse contexto, ao procurar o Procon, deu início a procedimento que culminou com a decisão administrativa de fl. 6/10 (ID’s nº 1025702 e 1025703 - item 9/10) reconhecendo a ilegalidade das taxas/tarifas cobradas pela instituição financeira e, ato contínuo, aplicou multa em seu desfavor no valor de R$ 66.083,52.

Interposto recurso administrativo (ID 1025704 - item 11), restou reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de contratação (TAC), contudo, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do Custo de Processamento (ID 1025706 - item 13), mantendo-se, dessa forma, inalterada a penalidade então aplicada pela decisão de primeira instância administrativa.

Nesse contexto, independentemente de ter a sentença reconhecido a ilegalidade na cobrança da denominada Tarifa de Abertura de Crédito - TAC, fato é que a mesma, desde a decisão administrativa proferida, não mais subsiste como fator ensejador da penalidade aplicada que, por sua vez, se restringe a denominada cobrança de “custo de processamento”, sobre a qual não apresentou o recorrente qualquer impugnação, elemento que, por si só, viabiliza a sanção administrativa aplicada, tornando-se, portanto, despiciendas maiores considerações a respeito deste ponto.

No que se refere, a eventual atuação abusiva do Procon que, em tese, teria invadido a competência do Poder Judiciário ao aplicar a penalidade administrativa, tem-se que há muito a jurisprudência já se consolidou no sentido da legítima atuação do mesmo em aplicar penalidades administrativas prevista em lei, em exercício de seu Poder de Polícia, senão vejamos:

[...] A aplicação da sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos de defesa do consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos insculpidos na Lei Federal n. 8.078/1990. [...] (TJES, ACi 0027321-51.2014.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, DJ 11.10.2023 - destaquei).

[...] o Procon Estadual tem competência para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, e, portanto, de igual forma a competência para aplicação das infrações estabelecidas no rol do artigo 56 do CDC. 2. A supracitada legislação consumerista, não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON, somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação efetivada por um coletivo de consumidores, pelo contrário, o STJ já manifestou que a atuação do Procon se baseia no poder de polícia do qual ele é titular, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores, vide REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019. [...]. (TJES, ACi 0030624-97.2019.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 16.8.2023 – destaquei).

[...] O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. (TJES, ACi 0026437-86.2015. 8.08.0347, minha relatoria, 2ª Câmara Cível, DJ 11.5.2023).

Por fim, no que se refere ao
quantum
da multa estabelecido que, ao sentir do recorrente, violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho entendido que
embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tais reduções contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo,

a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do apelante.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. “
Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo (STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Assim, na

situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa, não visualizando elementos, de igual forma, para alterar as circunstâncias agravantes reconhecidas, sobretudo se sopesada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Não por outro motivo, é expressa a sentença ao registrar que:

Na dosimetria, foi considerado que não há fator atenuante. Por outro lado, quanto aos agravantes, consignou-se que foram configurados por ser o infrator reincidente, por deixar de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, mesmo após tomar conhecimento de sua existência, e por ter cometido a prática infrativa para obter vantagem indevida.

De todo o considerado na decisão administrativa, resultou a aplicação da multa no montante de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Ao analisar detidamente a decisão administrativa, não vislumbrei qualquer ilegalidade ou irregularidade, havendo razoabilidade e proporcionalidade do valor aplicado. Desse modo, não há que se anular e nem reduzir a sanção administrativa.

Em vista da alegação
do recorrido
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que entendo não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse sentido:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. 3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88) (TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. [...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Ante o exposto, em observância da devolutividade da apelação interposta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, mantendo-se a base estabelecida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Suscito questão de ordem por verificar que foi reconhecida preliminar de ofício no voto do nobre Desembargador Relator, entretanto, sem observância do disposto no art. 10 do CPC, razão pela qual entendo que a relatoria deve se manifestar sobre o exposto para, após, este vogal proferir voto. Vitória, 08/02/2024

*

V I S T A

O
SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

R
espeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

JULGAMENTO ADIADO.

*

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

JULGAMENTO ADIADO.

*

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O
SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAULEASING S/A
contra
a sentença (ID nº 1025724 - item 31) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, julgou improcedente os embargos
à
execução fiscal, opostos pela apelante
contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
condenando
o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
(R$ 157.021,39 – cento e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e trinta e nove centavos)
.

Sustenta
(ID 1025727 - item 34)
:
(
1
) sua ilegitimidade passiva; (
2
) a nulidade do título exequendo, eis que o valor da multa no processo administrativo é diferente daquele que consta na
Certidão de Dívida Ativa -
CDA; (
3
) a nulidade da decisão administrativa por ter sido mantida inalterada a multa mesmo conferindo parcial provimento ao recurso administrativo apresentado; (
4
) inexistir a caracterização da reincidência; (
5
) a impossibilidade de inclusão dos sócios da apelante em dívida ativa de débito não tributário, além do fato de que os sócios sequer participaram do processo administrativo que culminou na aplicação da multa; (
6
) a atuação abusiva do PROCON; (
7
) a regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e (
8
) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.

Contrarrazões (ID 1025734 - item 41) pelo não conhecimento do apelo e, caso superado, pelo seu desprovimento.

Em julgamento ocorrido em 23 de setembro de 2021 (ID 1877100 - item 49) esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade, acolheu em parte a preliminar arguida para, conhecendo parcialmente do apelo, negar-lhe provimento:

“
EMENTA-
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOCIEDADES INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR VIOLAÇÃO AOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. CRITÉRIOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO OU INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. MERA MENÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO NA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, 11, DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal
:

1.1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa
” (AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

1.2.
No caso, verifica-se que o embargante não trouxe, em sua exordial, a argumentação afeta a
“não caracterização da reincidência”
e “
nulidade da CDA pelo fato de que o valor nela constante é diferente do valor da multa aplicada pelo PROCON”
, tratando-se de nítida inovação recursal.

1.3.
Preliminar acolhida.

2. Mérito recursal:

2.1. Da ilegitimidade passiva.

2.1.1.
Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
Banco Itauleasing S/A.,
eis que por integrar o mesmo grupo econômico do
Banco Itaucard S/A.,
impõe-se a aplicação da teoria da aparência, a justificar a pertinência subjetiva do embargante no polo passivo do procedimento administrativo. Precedentes do TJES.

2.1.2. O PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2.1.3.
Hipótese em que restou constatado, administrativamente, a cobrança de tarifa abusiva por parte da instituição financeira, referente a tarifa de custo de processamento, razão pela qual agiu com acerto o PROCON Municipal ao autuar o embargante.

2.2. Da nulidade do processo administrativo e da dosimetria da pena aplicada.

2.2.1.
O artigo 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2.2.2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”

(
RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

2.2.3.
O artigo 57, do diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

2.2.4.
De acordo com o STJ
, “(...)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

2.2.5.
Os critérios estabelecidos pela normatização regente para fixação da multa não foram especificamente impugnados pela embargante, que parte do pressuposto equivocado de que a fixação da multa foi subjetiva, quando, em verdade, ela se deu de acordo com os ditames legais.

2.2.6.
A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória.

2.3. Da impossibilidade/ilegitimidade da inclusão dos sócios na CDA.

2.3.1.
De análise da CDA que emparelha o feito executivo, não se verifica que os sócios foram arrolados como corresponsáveis pelo pagamento do débito, eis que foi requerida somente a citação do
BANCO ITAULEASING S/A.,
sendo que a mera menção ao quadro de sócios/administradores jamais pode ser confundida com hipótese de redirecionamento do executivo fiscal. Precedentes do TJES.

3. Conclusão:

3.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal acolhida.

3.2.
Recurso conhecido, em parte, e, no que conhecido, desprovido.

3.3.
Face o desprovimento do apelo, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(A
pelação Cível nº
5003351-92.2018.8.08.0024
, Rel.
Desemb. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
,
TJES,
DJe de 25.
11
.20
21
)

E
mbargos de declaração
(ID 1923007 - item 54)
o
postos

ao acórdão
foram
provido
s
ante a existência de vício na intimação do
advogado
da parte recorrente,
culminando com a decretação da
nulidade do julgamento do recurso de apelação,
em
acórdão assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ADVOGADO INDICADO PELA PARTE PARA ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NÃO INTIMADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 272, caput, do Código de Processo Civil (CPC), “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Em evolução, o parágrafo quinto do mesmo dispositivo legal estabelece que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

2. Na hipótese vertente, a partir da leitura da peça exordial, não pairam dúvidas de que o ora Embargante, formulou pedido expresso no sentido de que todas as intimações do processo fossem endereçadas a determinado patrono, todavia, percebe-se que a intimação disponibilizado no DJe, referente à inclusão do feito em pauta de julgamento, não observou tal formalidade.

3. Tal situação caracteriza, por si só, nulidade processual que macula o julgamento realizado, a teor das regras processuais acima reproduzida, sem embargos da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo patente o prejuízo experimentado pela parte recorrente, notadamente porque a Lei Processual Civil possibilita a realização de sustentação oral em casos como o da espécie (art. 937, VIII, CPC).

4. Recurso conhecido e provido.”
(
Embargos de Declaração na
A
pelação Cível nº
5003351-92.2018.8.08.0024
, Rel.
Desemb.
Raphael Americano Camara
,
TJES,
DJe de
11
.
05
.20
2
3
)

O
Eminente
Relator
rejeitou a preliminar
de
inovação recursal, arguida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
ao fundamento de que
a apelante jamais foi reincidente.

Todavia, de ofício, reconheceu a inovação recursal quanto
a

(1)
Nulidade do Título Exequendo - Valor da Multa no processo administrativo diferente do valor aplicado na CDA;
(2)
Nulidade da decisão Administrativa - Da incorreta aplicação da multa que enseja a nulidade do ato;
(3)
Nulidade da CDA por incorreta constituição - Impossibilidade de inclusão dos sócios em dívida ativa de débito não tributário; e
(4)
Ilegitimidade passiva do sócio/administrador, excluindo-as, portanto, da devolutividade recursal.

No mérito, negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado.

O Eminente Desembargador Jaime Ferreira de Abreu suscitou questão de ordem com fulcro no art. 10 do CPC, para que o Eminente Relator assegure o direito da parte adversa manifestar-se sobre as matérias acolhidas como sendo de inovação recursal.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa, positivado no art. 10, do CPC,
pois nessa hipótese não há inovação no litígio ou adoção de fundamento
s
que seria
m
desconhecido
s
pelas partes, eis que os requisitos
indispensáveis
à admissão do recurso estão previstos em lei e são de observância obrigatória.

Com este entendimento, eis
precedentes de todas as Turmas
com competência em matéria Cível
do
C
. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO TRAZ A INDICAÇÃO N
U
M
É
RICA DO CÓDIGO DE BARRAS INDICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

3. A proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal.

4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp n. 2.031.624/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES.

[...]

1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes.

[...]

2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRAS DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA.

[...]

3. "A decisão que averígua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa ( EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)".

[...]

5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no RMS: 67607 PR 2021/0327072-1, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado “princípio da não surpresa” não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. “Surpresa” somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.

[...]

5. Agravo Interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

[...]

3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada “decisão surpresa”, pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos.

4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.” (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: “A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo.” (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019).

[...]”.
(
STJ -
REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020)

A
s
hipótese
s decididas
, portanto, não requer
em
a
observância do art. 10 do CPC antes
d
o pronunciamento sobre a inovação recursal.

Todavia, verifica-se que
efetivamente está ocorrendo inovação recursal quanto
à
s seguintes matérias:
(1) Nulidade do Título Exequendo - Valor da Multa no processo administrativo diferente do valor aplicado na CDA; (2) Nulidade da decisão Administrativa - Da incorreta aplicação da multa que enseja a nulidade do ato; (3) Nulidade da CDA por incorreta constituição - Impossibilidade de inclusão dos sócios em dívida ativa de débito não tributário; e (4) Ilegitimidade passiva do sócio/administrador, excluindo-as, portanto, da devolutividade recursal.

Colhe-se, outrossim, que a
infração analisada que ensejou na atuação do PROCON perante a empresa recorrente,
teve como origem
o fato de que determinada consumidora teria firmado um contrato de financiamento de veículo e, após a sua quitação, constatou a cobrança de tarifas
que
reput
ou
como abusiva, a saber: tarifa de contratação no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e custo de processamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
totalizando o valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

A consumidora acionou
o PROCON e deu início ao procedimento que culminou com a decisão administrativa de fl. 6/10 (ID’s nº 1025702 e 1025703 - item 9/10) reconhecendo a ilegalidade das taxas/tarifas cobradas pela instituição financeira e, ato contínuo, aplicou multa em seu desfavor no valor de R$ 66.083,52.

Interposto recurso administrativo (ID 1025704 - item 11), restou reconhecida a (I) legalidade da cobrança da tarifa de contratação (TAC), e (II) a ilegalidade da cobrança do Custo de Processamento (ID 1025706 - item 13),
concluindo o órgão recursal por manter
inalterada a penalidade então aplicada pela decisão de primeira instância administrativa.

Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais, sabemos
que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Esclareça-se que a Tarifa de Contratação é a mesma coisa que Tarifa de Abertura de Crédito. (TJES, Classe: Apelação, 006110100366, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).

E o STJ, ao decidir o Recurso Especial Repetitivo nº 1251331/RS (temas repetitivos nº 618, 619, 620, 621), reconheceu a legalidade das tarifas cobradas nos contratos anteriores à 30/4/2008, desde que estabelecidas em contrato. Confira-se:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

[...]

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

[...] (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Conclui-se, portanto, que em função do contrato em debate ter sido firmado em setembro de 2007, era plenamente possível a cobrança da tarifa em questão.

Ocorre que no contrato anexado no processo administrativo não consta de forma clara previsão expressa autorizando a cobrança de tais taxas, eis que constou apenas no item 3.5.1 “contratação: R$ 540” sem especificar ao consumidor do que se tratava.

E em tais casos
mencionadas taxas
têm sido consideradas abusivas pela jurisprudência consolidada, conforme já decidiu este TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

[...].” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Por conseguinte
, as
considerações ora evidenciadas
evidenciam
que a
cobrança das tarifas de contratação no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e de custo de processamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
no caso em debate
,
são
abusivas.

No entanto,
a prática
não autoriza a aplicação de multa no valor de R$ 66.083,52
(sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde a 83 (oitenta e três) vezes o valor da cobrança indevida (R$ 790,00 – setecentos e noventa reais).

Em situações semelhantes tenho fixado o valor da multa em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-lo valor suficiente para punir a empresa apelante e desestimular a prática da mesma ilegalidade, sem importar enriquecimento sem causa do Município.

Noutra parte, o
tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (
STJ -
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

E
os Tribunais pátrios
vêm replicando tal entendimento
.

Cito, p
or todos,
o seguinte precedente
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”
(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Na hipótese, o proveito econômico da causa é o valor da multa já reduzida.

P
or estas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença
e reduzir
o valor d
a multa aplicada fixando-a em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997,
desde o trânsito em julgado.

E por haver s
ucumbência
mínima d
o
apelante, condeno o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em
15
% (
quinze
por cento) do
proveito econômico da causa, ou seja,
sobre
o valor da multa reduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O
SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ SOBRINHO DA ROCHA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 02/042024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Senhor Presidente, não consigo ter acesso a este processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

V
amos fazer um retorno para o relator e na próxima sessão esclarecemos isso.

Os autos retornam ao gabinete do Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, Relator.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Neste processo há uma questão de ordem, que não havia sido decidida e que na semana passada nós conversamos e chegamos à conclusão que esse processo deveria retornar ao relator para se manifestar sobre essa questão de ordem.

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RETORNO):-

S
enhor Presidente, a questão de ordem levantada pelo Desembargador Jaime, que foi do princípio da não surpresa,
eu enfrentei no voto e a rejeitei. Vossa Excelência me acompanhou.

O Desembargador Jaime suscitou essa questão de ordem, mas eu já havia enfrentado no voto de relatoria. Vossa Excelência me acompanha. Julgo o mérito e Vossa Excelência diverge para reduzir a multa do Procon. Eu mantenho a multa do Procon, rejeito as preliminares. Nesse ponto das preliminares Vossa dexcelência me acompanha e diverge apenas quanto à redução da
multa. Então, ficou pendente apenas essa questão de ordem que o Desembargador Jaime levantou, mas que já havia sido enfrentada por mim no voto de relatoria. Portanto, me parece que essa questão foi superada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

Então, os autos irão com vista ao Desembargador Délio José Rocha Sobrinho.

*

gvg*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Clem de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qua
l
pretende,
Banco Itauleasing S.A
., ver reformada a r. sentença,
que julgou improcedentes os embargos à execução, a fim de manter a multa originalmente fixada pelo
PROCON Municipal de Vitória
no valor de R$
66.083,52
.

O

dout
o
Relator
,

negou provimento ao recurso, majorando os
honorários advocatícios em 2% do valor da causa atualizado.

Por sua vez,
o
eminente Desembargador
Fábio
Clem de Oliveira
,
deu parcial provimento
ao recurso
,
a fim de
reformar a sentença, reduzi
ndo
o valor da multa aplicada
para
R$ 3.000,00
e, considerando a
sucumbência mínima do apelante, condeno
u a municipalidade
ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em
15% do proveito econômico da causa.

Pois bem.

De plano, registro que, assim como assentado pelo culto
Desembargador
Fábio
Clem de Oliveira,
penso que não há falar em
violação ao princípio da não surpresa na hipótese, uma vez que, de acordo com o entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania,
“a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO RÉU. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE NOMEADO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. HERDEIRO. ATUAÇÃO PARALELA NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses. 2. "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois 'a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017; AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022)"
. 3. [...]. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.200.000/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Ultrapassada essa questão, quanto ao mérito dos autos, com a devida vênia aos eminentes pares que me antecederam,
hei por bem
apresentar
divergência
, conforme passo a explanar.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor –
SNDC
, possui
legitimidade para aplicar sanções
àqueles que malferem a legislação consumerista.
Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, s
egundo dispõe
o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, t
ais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores
têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que
ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
ou
da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$

66.083,52
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
cobrança de tarifa de abertura de contrato – TAC
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
1
5
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas
da instituição financeira, atualmente o maior banco privado do nosso país
, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível
0023330-62.2017.8.08.0024, Relator:
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 19/Jul/2023.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ – REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De
sse modo
, n
o que se refere aos
ônus sucumbenciais,
n
a medida em que houve considerável redução do valor da multa,
deve-
se
reconhecer a
sucumbência recíproca,
na proporção de 50%,
conforme
pacífico entendimento desta Corte
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

com a devida vênia ao
s demais pares,
apresento divergência, a fim de

d
ar
parcial

provimento ao recurso,
reduzi
ndo
a multa imposta para R$ 1
5
.000,00,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 23/04/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho a divergência.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Após a prola
ção de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Clem de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Banco Itauleasing S.A
., ver reformada a r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução, a fim de manter a multa originalmente fixada pelo
PROCON Municipal de Vitória
no valor de R$ 66.083,52
.

O douto Relator, negou provimento ao recurso, majorando os

honorários advocatícios em 2% do valor da causa atualizado
.

Por sua vez,
o eminente Desembargador Fábio
Clem de Oliveira
, deu parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença, reduzindo o valor da multa aplicada para R$ 3.000,00 e, considerando a
sucumbência mínima do apelante, condenou a municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do proveito econômico da causa
.

Pois bem.

De plano, registro que, assim como assentado pelo culto Desembargador Fábio
Clem de Oliveira, penso que não há falar em violação ao princípio da não surpresa na hipótese, uma vez que, de acordo com o entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania,
“a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
”.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO RÉU. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE NOMEADO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. HERDEIRO. ATUAÇÃO PARALELA NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses. 2. "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois 'a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017; AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022)"
. 3. [...]. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.200.000/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Ultrapassada essa questão,
quanto ao mérito
dos autos,
com a devida vênia aos eminentes pares que me antecederam,
hei por bem apresentar divergência
, conforme passo a explanar
.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte,
cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,
constata-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$ 66.083,52
)
, considerando os danos ao consumidor (cobrança de tarifa de abertura de contrato – TAC)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 15.000,00 se mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas da instituição financeira, atualmente o maior banco privado do nosso país, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível
0023330-62.2017.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 19/Jul/2023.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ – REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

N
o que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca
, tendo, no entanto, como base de cálculo, o valor da condenação fixada neste voto.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

com a devida vênia aos demais pares,
apresento divergência, a fim de
dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a multa
imposta para R$ 15.000,00, fixando os honorários de cada uma das partes em 10% desse valor
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº
5003351-92.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO:

DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAULEASING S/A
contra
a sentença (ID nº 1025724 - item 31) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, julgou improcedente os embargos
à
execução fiscal, opostos pela apelante
contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
condenando
o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
(R$ 157.021,39 – cento e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e trinta e nove centavos)
.

Sustenta
(ID 1025727 - item 34)
:
(
1
) sua ilegitimidade passiva; (
2
) a nulidade do título exequendo, eis que o valor da multa no processo administrativo é diferente daquele que consta na
Certidão de Dívida Ativa -
CDA; (
3
) a nulidade da decisão administrativa por ter sido mantida inalterada a multa mesmo conferindo parcial provimento ao recurso administrativo apresentado; (
4
) inexistir a caracterização da reincidência; (
5
) a impossibilidade de inclusão dos sócios da apelante em dívida ativa de débito não tributário, além do fato de que os sócios sequer participaram do processo administrativo que culminou na aplicação da multa; (
6
) a atuação abusiva do PROCON; (
7
) a regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e (
8
) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.

Contrarrazões (ID 1025734 - item 41) pelo não conhecimento do apelo e, caso superado, pelo seu desprovimento.

Em julgamento ocorrido em 23 de setembro de 2021 (ID 1877100 - item 49) esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade, acolheu em parte a preliminar arguida para, conhecendo parcialmente do apelo, negar-lhe provimento:

“
EMENTA-
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOCIEDADES INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR VIOLAÇÃO AOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. CRITÉRIOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO OU INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. MERA MENÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO NA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, 11, DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal
:

1.1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa
” (AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

1.2.
No caso, verifica-se que o embargante não trouxe, em sua exordial, a argumentação afeta a
“não caracterização da reincidência”
e “
nulidade da CDA pelo fato de que o valor nela constante é diferente do valor da multa aplicada pelo PROCON”
, tratando-se de nítida inovação recursal.

1.3.
Preliminar acolhida.

2. Mérito recursal:

2.1. Da ilegitimidade passiva.

2.1.1.
Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
Banco Itauleasing S/A.,
eis que por integrar o mesmo grupo econômico do
Banco Itaucard S/A.,
impõe-se a aplicação da teoria da aparência, a justificar a pertinência subjetiva do embargante no polo passivo do procedimento administrativo. Precedentes do TJES.

2.1.2. O PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2.1.3.
Hipótese em que restou constatado, administrativamente, a cobrança de tarifa abusiva por parte da instituição financeira, referente a tarifa de custo de processamento, razão pela qual agiu com acerto o PROCON Municipal ao autuar o embargante.

2.2. Da nulidade do processo administrativo e da dosimetria da pena aplicada.

2.2.1.
O artigo 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2.2.2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”

(
RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

2.2.3.
O artigo 57, do diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

2.2.4.
De acordo com o STJ
, “(...)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

2.2.5.
Os critérios estabelecidos pela normatização regente para fixação da multa não foram especificamente impugnados pela embargante, que parte do pressuposto equivocado de que a fixação da multa foi subjetiva, quando, em verdade, ela se deu de acordo com os ditames legais.

2.2.6.
A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória.

2.3. Da impossibilidade/ilegitimidade da inclusão dos sócios na CDA.

2.3.1.
De análise da CDA que emparelha o feito executivo, não se verifica que os sócios foram arrolados como corresponsáveis pelo pagamento do débito, eis que foi requerida somente a citação do
BANCO ITAULEASING S/A.,
sendo que a mera menção ao quadro de sócios/administradores jamais pode ser confundida com hipótese de redirecionamento do executivo fiscal. Precedentes do TJES.

3. Conclusão:

3.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal acolhida.

3.2.
Recurso conhecido, em parte, e, no que conhecido, desprovido.

3.3.
Face o desprovimento do apelo, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

(A
pelação Cível nº
5003351-92.2018.8.08.0024
, Rel.
Desemb. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
,
TJES,
DJe de 25.
11
.20
21
)

E
mbargos de declaração
(ID 1923007 - item 54)
o
postos

ao acórdão
foram
provido
s
ante a existência de vício na intimação do
advogado
da parte recorrente,
culminando com a decretação da
nulidade do julgamento do recurso de apelação,
em
acórdão assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ADVOGADO INDICADO PELA PARTE PARA ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NÃO INTIMADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 272, caput, do Código de Processo Civil (CPC), “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Em evolução, o parágrafo quinto do mesmo dispositivo legal estabelece que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

2. Na hipótese vertente, a partir da leitura da peça exordial, não pairam dúvidas de que o ora Embargante, formulou pedido expresso no sentido de que todas as intimações do processo fossem endereçadas a determinado patrono, todavia, percebe-se que a intimação disponibilizado no DJe, referente à inclusão do feito em pauta de julgamento, não observou tal formalidade.

3. Tal situação caracteriza, por si só, nulidade processual que macula o julgamento realizado, a teor das regras processuais acima reproduzida, sem embargos da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo patente o prejuízo experimentado pela parte recorrente, notadamente porque a Lei Processual Civil possibilita a realização de sustentação oral em casos como o da espécie (art. 937, VIII, CPC).

4. Recurso conhecido e provido.”

(
Embargos de Declaração na
A
pelação Cível nº
5003351-92.2018.8.08.0024
, Rel.
Desemb.
Raphael Americano Camara
,
TJES,
DJe de
11
.
05
.20
2
3
)

O
Eminente
Relator
rejeitou a preliminar
de
inovação recursal, arguida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
ao fundamento de que
a apelante jamais foi reincidente.

Todavia, de ofício, reconheceu a inovação recursal quanto
a

(1)
Nulidade do Título Exequendo - Valor da Multa no processo administrativo diferente do valor aplicado na CDA;
(2)
Nulidade da decisão Administrativa - Da incorreta aplicação da multa que enseja a nulidade do ato;
(3)
Nulidade da CDA por incorreta constituição - Impossibilidade de inclusão dos sócios em dívida ativa de débito não tributário; e
(4)
Ilegitimidade passiva do sócio/administrador, excluindo-as, portanto, da devolutividade recursal.

No mérito, negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado.

O Eminente Desembargador Jaime Ferreira de Abreu suscitou questão de ordem com fulcro no art. 10 do CPC, para que o Eminente Relator assegure o direito da parte adversa manifestar-se sobre as matérias acolhidas como sendo de inovação recursal.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa, positivado no art. 10, do CPC,
pois nessa hipótese não há inovação no litígio ou adoção de fundamento
s
que seria
m
desconhecido
s
pelas partes, eis que os requisitos
indispensáveis
à admissão do recurso estão previstos em lei e são de observância obrigatória.

Com este entendimento, eis
precedentes de todas as Turmas
com competência em matéria Cível
do
C
. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO TRAZ A INDICAÇÃO N
U
M
É
RICA DO CÓDIGO DE BARRAS INDICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

3. A proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.031.624/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES.

[...]

1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes.

[...]

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRAS DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA.

[...]

3. "A decisão que averígua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa ( EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)".

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 67607 PR 2021/0327072-1, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado “princípio da não surpresa” não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. “Surpresa” somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.

[...]

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

[...]

3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada “decisão surpresa”, pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos.

4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.” (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: “A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo.” (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019).

[...]”.

(
STJ -
REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020)

A
s
hipótese
s decididas
, portanto, não requer
em
a
observância do art. 10 do CPC antes
d
o pronunciamento sobre a inovação recursal.

Todavia, verifica-se que
efetivamente está ocorrendo inovação recursal quanto
à
s seguintes matérias:
(1) Nulidade do Título Exequendo - Valor da Multa no processo administrativo diferente do valor aplicado na CDA; (2) Nulidade da decisão Administrativa - Da incorreta aplicação da multa que enseja a nulidade do ato; (3) Nulidade da CDA por incorreta constituição - Impossibilidade de inclusão dos sócios em dívida ativa de débito não tributário; e (4) Ilegitimidade passiva do sócio/administrador, excluindo-as, portanto, da devolutividade recursal.

Colhe-se, outrossim, que a
infração analisada que ensejou na atuação do PROCON perante a empresa recorrente,
teve como origem
o fato de que determinada consumidora teria firmado um contrato de financiamento de veículo e, após a sua quitação, constatou a cobrança de tarifas
que
reput
ou
como abusiva, a saber: tarifa de contratação no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e custo de processamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
totalizando o valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

A consumidora acionou
o PROCON e deu início ao procedimento que culminou com a decisão administrativa de fl. 6/10 (ID’s nº 1025702 e 1025703 - item 9/10) reconhecendo a ilegalidade das taxas/tarifas cobradas pela instituição financeira e, ato contínuo, aplicou multa em seu desfavor no valor de R$ 66.083,52.

Interposto recurso administrativo (ID 1025704 - item 11), restou reconhecida a (I) legalidade da cobrança da tarifa de contratação (TAC), e (II) a ilegalidade da cobrança do Custo de Processamento (ID 1025706 - item 13),
concluindo o órgão recursal por manter
inalterada a penalidade então aplicada pela decisão de primeira instância administrativa.

Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais, sabemos
que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Esclareça-se que a Tarifa de Contratação é a mesma coisa que Tarifa de Abertura de Crédito. (TJES, Classe: Apelação, 006110100366, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).

E o STJ, ao decidir o Recurso Especial Repetitivo nº 1251331/RS (temas repetitivos nº 618, 619, 620, 621), reconheceu a legalidade das tarifas cobradas nos contratos anteriores à 30/4/2008, desde que estabelecidas em contrato. Confira-se:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

[...]

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

[...]

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Conclui-se, portanto, que em função do contrato em debate ter sido firmado em setembro de 2007, era plenamente possível a cobrança da tarifa em questão.

Ocorre que no contrato anexado no processo administrativo não consta de forma clara previsão expressa autorizando a cobrança de tais taxas, eis que constou apenas no item 3.5.1 “contratação: R$ 540” sem especificar ao consumidor do que se tratava.

E em tais casos
mencionadas taxas
têm sido consideradas abusivas pela jurisprudência consolidada, conforme já decidiu este TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

[...].”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Por conseguinte
, as
considerações ora evidenciadas
evidenciam
que a
cobrança das tarifas de contratação no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e de custo de processamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
no caso em debate
,
são
abusivas.

No entanto,
a prática
não autoriza a aplicação de multa no valor de R$ 66.083,52
(sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde a 83 (oitenta e três) vezes o valor da cobrança indevida (R$ 790,00 – setecentos e noventa reais).

Em situações semelhantes tenho fixado o valor da multa em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-lo valor suficiente para punir a empresa apelante e desestimular a prática da mesma ilegalidade, sem importar enriquecimento sem causa do Município.

Noutra parte, o
tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (
STJ -
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

E
os Tribunais pátrios
vêm replicando tal entendimento
.

Cito, p
or todos,
o seguinte precedente
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Na hipótese, o proveito econômico da causa é o valor da multa já reduzida.

P
or estas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença
e reduzir
o valor d
a multa aplicada fixando-a em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997,
desde o trânsito em julgado.

E por haver s
ucumbência
mínima d
o
apelante, condeno o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em
15
% (
quinze
por cento) do
proveito econômico da causa, ou seja,
sobre
o valor da multa reduzida.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO ITAULEASING S/A

em face da sentença (ID nº 1025724 - item 31) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em suma, julgou improcedente os embargos execução fiscal opostos pela empresa ora apelante.

Em suas razões recursais (ID 1025727 - item 34), o banco sustenta (
i
) sua ilegitimidade passiva; (
ii
) a nulidade do título exequendo, eis que o valor da multa no processo administrativo é diferente daquele que consta na CDA; (
iii
) a nulidade da decisão administrativa por ter sido mantida inalterada a multa mesmo conferindo parcial provimento ao recurso administrativo apresentado; (
iv
) inexistir a caracterização da reincidência; (
v
) a impossibilidade de inclusão dos sócios da apelante em dívida ativa de débito não tributário, além do fato de que os sócios sequer participaram do processo administrativo que culminou na aplicação da multa; (
vi
) a atuação abusiva do PROCON; (
vii
) a regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e (
viii
) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.

Contrarrazões (ID 1025734 - item 41) pelo não conhecimento do apelo e, caso superado tal ponto, pelo seu desprovimento.

Em julgamento ocorrido em 23 de setembro de 2021 (ID 1877100 - item 49), esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade, acolheu em parte a preliminar arguida para, conhecendo parcialmente do apelo, negar-lhe provimento.

Opostos aclaratórios (ID 1923007 - item 54), este restou provido ante a existência de vício na intimação do causídico da parte recorrente, determinando, por tal razão, a nulidade do julgamento do recurso de apelação realizado.

Pois bem.

Conforme todo o exposto, passo a apreciação da questão iniciando, numa ordem lógica de julgamento, pelo exame da preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões de apelação.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, suscitou, em suma, o ente municipal o não conhecimento do apelo interposto dada a patente inovação recursal no que diz respeito ao suposto equívoco cometido pelo Procon Municipal ao empregar a
agravante de reincidência
ao caso.

De fato, nesse ponto, deve ser assentado ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido
” (AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, DJe 14.12.2018).

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO [...]
As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância
. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES, ACi 0011918-96.2020.8.08.0035, Relª. Desª.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, 1ª Câmara Cível, DJ 17.7.2023 - destaquei).

[...] Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. (
TJES
, ACi 0019829-71.2015.8.08.0024, minha relatoria, 2ª Câmara Cível, DJ 1º.9.2023).

Em observância de tal premissa, verifico que a inicial do presente feito (ID 1025695) apresenta argumentação expressa no tocante a “não caracterização da reincidência”
,
ao assentar que:

Corroborando com acima exposto, nota-se que o julgador do PROCON estabelece que suposta infração seria de natureza “III” de gravidade, conforme determina o art. 37 do decreto Municipal nº 11.738/03, apesar de a Embargante ter atuado de maneira a esclarecer tais cobranças, bem como seu comparecimento espontâneo em audiência conciliatória, onde foram prestadas as devidas informações.

Aliás, o julgador aplica as agravantes de (I)
reincidência
, (ii) obtenção de vantagem indevida; e (iii) ter tomado conhecimento do ato e não ter agido para minimizar eventual dano, previstos no art. 26, I, II e IV respectivamente do decreto nº 2.181/97,
muito embora não existam elementos nos autos do processo administrativo elementos capazes de justificar a pertinência de aplicação das agravantes indicadas
.

Em que se pese a presunção de veracidade conferida ao agente do PROCON,
mister a comprovação de reincidência para aplicação da agravante, o que em momento algum ocorreu
.

Verifica-se no presente caso que
não restou comprovada a reincidência da Embargante, e, considerando sua primariedade
, mister se faz a aplicação do inciso “II” do art. 25 do decreto nº 2.181/97.

Na mesma esteira, o julgador aplica as ilogicamente a agravante prevista no art. 26, IV do decreto nº 2181/97, que somente é aplicada quando a Embargante se mostra inerte apesar de tomar conhecimento da situação, o que de modo algum ocorreu, comparecendo de maneira espontânea em audiência, prestando os devidos esclarecimentos, sendo assim, perfeitamente aplicável a atenuante prevista no art. 25, III do decreto nº 2.181/97, consequentemente, excluindo-se a agravante prevista no art. 26, IV do decreto nº 2.181/97. (fls. 15/16 da inicial).

Infere-se, portanto, ter a matéria em alusão sido devidamente colacionada no teor da inicial, inexistindo, portanto, o vício suscitado em sede de contrarrazões.

Não obstante todo o dito,
em exame aprofundado
da inicial
(ID 1025695 - item 2), verifica-se que a mesma se pauta nos seguintes tópicos (
i
) ilegitimidade passiva (fls. 4/5) (
ii
) serem as tarifas contratuais questões de direito limitada ao exame do Poder Judiciário (fls. 5/7); (
iii
) a validade da cobrança da Tarifa de Contratação, também denominada de Tarifa de Abertura de Contrato - TAC (fls. 8/12); e, (
iv
) Adequação da multa (
quantum
executado) aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante ausência de maior gravidade do ato e da não configuração de circunstâncias agravantes reconhecidas (fls. 12/20).

Nesse contexto, ao se
analisar o apelo
à luz dos elementos acima, conclui-se que, de fato,
inexiste qualquer passagem expressa da inicial
a subsidiar os seguintes tópicos recursais:

Nulidade do Título Exequendo - Valor da Multa no processo administrativo diferente do valor aplicado na CDA (fls. 4/7);

Nulidade da decisão Administrativa - Da incorreta aplicação da multa que enseja a nulidade do ato (fls. 8/10);

Nulidade da CDA por incorreta constituição - Impossibilidade de inclusão dos sócios em dívida ativa de débito não tributário (fls. 11/13);

Ilegitimidade passiva do sócio/administrador (fls. 13/15);

Dessa forma, deve o exame do apelo se limitar as arguições recursais atinente a
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
a atuação abusiva do Procon (mérito Judicial);
(iii)
A
regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e
(iv)
a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa (abarcando, neste ponto, o reconhecimento da reincidência).

Consigno, ademais, que “
[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa
não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]
” (
TJES
, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.1.2022 – destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida em sede de contrarrazões, porém,
de ofício
,
RECONHEÇO
a existência de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO em parte do apelo
no tocante aos seguintes tópicos
(a)
Nulidade do Título Exequendo - Valor da Multa no processo administrativo diferente do valor aplicado na CDA;
(b)
Nulidade da decisão Administrativa - Da incorreta aplicação da multa que enseja a nulidade do ato;
(c)
Nulidade da CDA por incorreta constituição - Impossibilidade de inclusão dos sócios em dívida ativa de débito não tributário; e
(d)
Ilegitimidade passiva do sócio/administrador, excluindo-as, portanto, da devolutividade recursal.

É como voto.

MÉRITO

Superado este primeiro ponto e em observância da devolutividade do recurso de apelação, verifico, portanto, subsistir a necessidade de enfrentamento dos seguintes pontos recursais
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
a atuação abusiva do Procon (mérito Judicial);
(iii)
A
regularidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Contrato - TAC, também chamada de tarifa de contratação; e
(iv)
a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa (abarcando, neste ponto, o reconhecimento da reincidência).

No que se refere a ilegitimidade passiva arguida, assento, desde logo, não frutificar.

Explico.

Tal como expressamente consignado na sentença, não se pode exigir que a consumidora, hipossuficiente, saiba com qual das inúmeras sociedades integrantes do grupo econômico Itaú Unibanco Holding S/A, firmou o contrato em questão.

Não é demais pontuar, ainda, que por integrarem o mesmo grupo econômico, impõe-se a aplicação da teoria da aparência, a justificar a pertinência subjetiva do apelante no polo passivo do procedimento administrativo, conforme ampla jurisprudência sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A . EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA
. II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A I.I.
A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência
. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada [...] (
TJES
, ACi 024120459847, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJ 18.7.2019 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA GRUPO ECONÔMICO UTILIZAÇÃO DA MESMA PLATAFORMA E-COMMERCE
CONTROLE EXTERNO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO POSSIBILIDADE [...] Impositivo o afastamento da alegada ilegitimidade passiva da apelante no auto de infração e no processo administrativo, eis que, além das empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, possuindo, inclusive, mesmo quadro societário, a plataforma utilizada para a realização de comércio eletrônico via internet apresenta expressamente o nome da apelante. Portanto, a recorrente é corresponsável pelas práticas comerciais realizadas no referido sítio eletrônico, haja vista que a relação havida entre a mesma e a consumidora reclamante é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. (
TJES
, ACi 024160164158, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 25.4.2019 - destaquei).

Em igual sentido:

[...] quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo banco apelante, os bancos itau e bmg constituíram uma joint venture denominada banco itau bmg consignado sa
. Essa associação, posteriormente, transformou-se em banco itau consignado sa.
Logo as referidas instituições integram o mesmo grupo econômico, o que impõe reconhecer a legitimidade passiva do promovido na presente demanda e rechaçar a preliminar arguida neste apelo
. [...] (
TJCE
; AC 0212778-22.2013.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Francisco Bezerra Cavalcante
; DJ 15.3.2021 - destaquei).

[...] Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva [...] (
TJES
, ACi 0001146-21.2017.8.08.0022, Res. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 10.3.2023).

Dessa forma, a despeito da densidade das arguições apresentadas, não visualizo elementos para acolher a arguição de ilegitimidade suscitada.

Dito isso, destaco que a infração analisada que ensejou na atuação do PROCON perante a empresa recorrente se originou do fato de que determinada consumidora teria firmado um contrato de financiamento de veículo e, após a sua quitação, constatou a cobrança de
tarifas as quais reputa como abusiva
, a saber, tarifa de contratação no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e custo de processamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Nesse contexto, ao procurar o Procon, deu início a procedimento que culminou com a decisão administrativa de fl. 6/10 (ID’s nº 1025702 e 1025703 - item 9/10) reconhecendo a ilegalidade das taxas/tarifas cobradas pela instituição financeira e, ato contínuo, aplicou multa em seu desfavor no valor de R$ 66.083,52.

Interposto recurso administrativo (ID 1025704 - item 11), restou reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de contratação (TAC), contudo, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do Custo de Processamento (ID 1025706 - item 13), mantendo-se, dessa forma, inalterada a penalidade então aplicada pela decisão de primeira instância administrativa.

Nesse contexto, independentemente de ter a sentença reconhecido a ilegalidade na cobrança da denominada Tarifa de Abertura de Crédito - TAC, fato é que a mesma, desde a decisão administrativa proferida, não mais subsiste como fator ensejador da penalidade aplicada que, por sua vez, se restringe a denominada cobrança de “custo de processamento”, sobre a qual não apresentou o recorrente qualquer impugnação,
elemento que, por si só, viabiliza a sanção administrativa aplicada, tornando-se, portanto, despiciendas maiores considerações a respeito deste ponto
.

No que se refere, a eventual atuação abusiva do Procon que, em tese, teria invadido a competência do Poder Judiciário ao aplicar a penalidade administrativa, tem-se que há muito a jurisprudência já se consolidou no sentido da legítima atuação do mesmo em aplicar penalidades administrativas prevista em lei, em exercício de seu Poder de Polícia, senão vejamos:

[...] A
aplicação da sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos de defesa do consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos insculpidos na Lei Federal n. 8.078/1990
. [...] (
TJES
, ACi 0027321-51.2014.8.08.0024, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, 1ª Câmara Cível, DJ 11.10.2023 - destaquei).

[...] o Procon Estadual tem competência para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, e, portanto, de igual forma a competência para aplicação das infrações estabelecidas no rol do artigo 56 do CDC. 2. A supracitada legislação consumerista, não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON, somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação efetivada por um coletivo de consumidores, pelo contrário, o STJ já manifestou que a atuação do Procon se baseia no poder de polícia do qual ele é titular, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores, vide REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019. [...]. (
TJES
, ACi 0030624-97.2019.8.08.0024, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 3ª Câmara Cível, DJ 16.8.2023 - destaquei).

[...] O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. (
TJES
, ACi 0026437-86.2015. 8.08.0347, minha relatoria, 2ª Câmara Cível, DJ 11.5.2023).

Por fim, no que se refere ao
quantum
da multa estabelecido que, ao sentir do recorrente, violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho entendido que
embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tais reduções contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo,

a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente,
não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do apelante
.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF),
sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência)
.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena,
não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo
.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Assim, na

situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa,
não visualizando elementos, de igual forma, para alterar as circunstâncias agravantes reconhecidas, sobretudo se sopesada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Não por outro motivo, é expressa a sentença ao registrar que:

Na dosimetria, foi considerado que não há fator atenuante. Por outro lado,
quanto aos agravantes, consignou-se que foram configurados por ser o infrator reincidente, por deixar de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo
, mesmo após tomar conhecimento de sua existência, e por ter cometido a prática infrativa para obter vantagem indevida.

De todo o considerado na decisão administrativa, resultou a aplicação da multa no montante de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Ao analisar detidamente a decisão administrativa, não vislumbrei qualquer ilegalidade ou irregularidade, havendo razoabilidade e proporcionalidade do valor aplicado. Desse modo, não há que se anular e nem reduzir a sanção administrativa.

Em vista da alegação
do recorrido
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante,
o que entendo não é o caso dos autos
.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e
foi devidamente motivada
, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo,
não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse sentido:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Ante o exposto, em observância da devolutividade da apelação interposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, mantendo-se a base estabelecida.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/01/2024 às 17:01:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48978611012024
.